Tribunal: STF
Processo: AI 632562
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas em
   razão dos "serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou
   destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis" (RE
   576.321-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe
   13.2.2009).
2. Impossibilidade do exame de questões que não
   foram objeto de análise e debate prévios pelo Tribunal a quo.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.